Tribunal: STF
Processo: RHC 53753
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-01
Data de publicação: 1975-10-01

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) - REQUISITOS. INTELIGENCIA DO
ART. 606 DO CPPM. NÃO BASTAM A CONCESSÃO DO FAVOR LEGAL SEJA O
SENTENCIADO PRIMARIO E TENHA A SEU FAVOR A PRESUNÇÃO DE BONS
ANTECEDENTES: DEVE ELE ATENDER AS DEMAIS EXIGENCIAS DA LEI
PROCESSUAL PENAL MILITAR RELATIVAS A SUA PERSONALIDADE, MOTIVOS E
CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E CONDUTA POSTERIOR AO DELITO INDICATIVA DE
ARREPENDIMENTO OU DE SINCERO DESEJO DE REPARAÇÃO DO DANO, DE MOLDE A
ESTABELECER EM SEU FAVOR A PRESUNÇÃO DE QUE NÃO TORNARA A DELINQUIR.